Tribunal: TJBA
Processo: 8031175-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031175-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLYSE BRASIL GARGUR e outros

Advogado(s)
:
MARLYSE BRASIL GARGUR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento parcial a agravo de instrumento, condenou a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sem, contudo, mencionar expressamente a necessidade de atualização monetária da base de cálculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter especificado que o valor da causa, base para o cálculo dos honorários advocatícios, deve ser monetariamente atualizado.

III. Razões de decidir

3. Embora a fundamentação do acórdão embargado tenha se referido ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que prevê o "valor atualizado da causa" como base de cálculo, o dispositivo do julgado mencionou apenas "valor da causa".

4. A ausência de menção expressa à atualização monetária, especialmente em uma ação ajuizada há muitos anos (1992), pode gerar incerteza na fase de cumprimento de sentença.

5. Para garantir a segurança jurídica e a correta aplicação da lei, é necessário sanar a omissão e integrar o acórdão, esclarecendo que o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa devidamente atualizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão. Tese de julgamento: "Constatada a omissão no julgado quanto à atualização monetária da base de cálculo dos honorários de sucumbência, devem ser acolhidos os embargos de declaração para determinar que o percentual fixado incida sobre o valor da causa devidamente atualizado, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido n
o Agravo de Instrumento
nº

8031175-21.2024.805.0000
,

em que
são
embargante
s,
MARLYSE BRASIL GARGUR COSTA
e
FELIPE GARGUR BARROSO DE OLIVEIRA
,

e embargado
BANCO
DO
BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.